Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-72.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MAMOPLASTIA REDUTORA - Sentença de procedência da ação – Insurgência da requerida insistindo na regularidade da negativa ao procedimento, uma vez que não consta do Rol da ANS – Não acolhimento – Recomendação médica que justifica a necessidade de realização do procedimento – Súmula 102 desta Corte – Precedentes jurisprudenciais neste sentido – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MAMOPLASTIA REDUTORA - Sentença de procedência da ação – Insurgência da requerida insistindo na regularidade da negativa ao procedimento, uma vez que não consta do Rol da ANS – Não acolhimento – Recomendação médica que justifica a necessidade de realização do procedimento – Súmula 102 desta Corte – Precedentes jurisprudenciais neste sentido – Sentença de procedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.